Tribunal: TJSP
Processo: 2235495-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Suspensão de Leilão Extrajudicial e de Anulação dos Efeitos da Consolidação da Propriedade do Bem ao Credor. Cédula de Crédito Bancário com cláusula de Alienação Fiduciária. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o leilão designado. INCONFORMISMO deduzido pelo autor no Recurso. EXAME: pretensão ajuizada sob o fundamento de que possui o

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Suspensão de Leilão Extrajudicial e de Anulação dos Efeitos da Consolidação da Propriedade do Bem ao Credor. Cédula de Crédito Bancário com cláusula de Alienação Fiduciária. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o leilão designado. INCONFORMISMO deduzido pelo autor no Recurso. EXAME: pretensão ajuizada sob o fundamento de que possui o direito de ser mantido na posse do bem. Questão que demanda dilação probatória. Devedor fiduciante que admite a inadimplência. Ausência de depósito judicial ou de purgação da mora. Não configuração dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*